Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-26.2012.8.11.0017
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000493-26.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO - CPF: 018.837.128-15 (REPRESENTANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (REPRESENTANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (APELANTE), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO - CPF: 018.837.128-15 (APELADO), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DE QUEIROZ FERREIRA FILHO - CPF: 018.837.128-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA COM RECONVENÇÃO – PROTESTO IRREGULAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TESE REJEITADA – DANO MORAL DECORRENTE DO PROTESTO IRREGULAR – PARTE QUE ADMITE ESTAR EM DÉBITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS
.

1- É nulo o protesto de título inexistente. No caso, o Apelante solicitou a lavratura de protesto de suposta Duplicata que não foi emitida pelo Recorrido.

2- De acordo com o STJ,
“o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor”
. (AgRg no REsp 1553565/DF). Diante da declaração de nulidade do protesto, mantida a sentença que declarou prescrita a pretensão monitória, pois não interrompido o prazo prescricional.

3-
“Para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas”.
(STJ - REsp: 1536035 PR). No caso, embora o protesto tenha sido irregular, a inadimplência sequer foi objeto de irresignação do Recorrente adesivo que, ao contrário, admitiu que não entregou os 84 (oitenta e quatro) bezerros. Desta forma, não há falar em abalo moral porque foi tido como mau pagador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, por
Aloísio Ferreira Lemos
e
José Edgard de Queiroz Ferreira Filho
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia-MT.

A Julgadora
a quo
reconheceu e decretou a prescrição da pretensão formulada por Aloísio Ferreira Lemos na Ação Monitória e, de conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De outro norte, acolheu parte dos pedidos formulados por José Edgard de Queiroz Ferreira Filho na Reconvenção. Assim, declarou a nulidade do protesto, determinou o seu cancelamento definitivo, e ratificou a decisão que concedeu o pedido liminar.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, compeliu cada parte a arcar com 50% (cinquenta) por cento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da Reconvenção.

A primeira tese do Recorrente principal refere-se à validade do protesto. Alega que o erro material do Tabelionado, porque fez constar que o título protestado trata-se de Duplicata por Indicação e não Contrato Particular por Indicação, não descaracteriza ou invalida o protesto que, de acordo com o Apelante, é perfeitamente válido e eficaz, já que o Instrumento Particular de Fica é título que contém dívida contraída pelo Apelado.

Sustenta que não há falar em prescrição da pretensão, pois, em 22/04/2008, o Apelado foi comunicado por meio de Carta enviada via Correios do débito e da necessidade de pagamento e, por não ter quitado a dívida, em 09/09/2009, levou o Instrumento Particular de Fica ao protesto.

Segundo o Apelante, ao caso se aplica o artigo 202, incisos III e VI, do Código Civil, pois
“tanto no primeiro caso, quanto no segundo houve a interrupção do prazo prescricional, uma vez que não decorreu 5(cinco) anos entre 2008 ou 2009 a 2012 (data da propositura)”.

Conclui suas razões recursais aduzindo que a inicial preenche os requisitos e condições indispensáveis à sua existência e eficácia e, portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a suspensão da prescrição pela notificação e protesto, com a procedência dos pedidos formulados na Ação Monitória e rejeição daqueles formulados pelo Apelado na Reconvenção.

O Recorrente Adesivo, por sua vez, insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral.

Sustenta que, diante do reconhecimento da abusividade do protesto, não há como negar a reparação ao dano moral.

Assevera que ao contrário do que decidido pela Julgadora sentenciante, o Recorrido é quem lhe deve.

Pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido indenizatório de cunho extrapatrimonial.

Contrarrazões de José Edgard de Queiroz Ferreira Filho no Id. 36359495.

Na primeira análise dos autos, por constatar que Aloísio Ferreira Lemos não havia sido intimado para contrarrazoar o Recurso Adesivo, converti o julgamento em diligência e determinei sua intimação.

O Recorrido não apresentou defesa e, por equívoco, em 25/05/2020, foi certificado o trânsito em julgado com a remessa dos autos à instância de origem.

Após José Edgard de Queiroz Ferreira Filho requerer o chamamento do feito à ordem, em 27/03/2023 os autos foram novamente remetidos para este Tribunal e conclusos para análise dos Recursos em 24/05/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 04/04/2012, Aloísio Ferreira Lemos ajuizou Ação Monitória em face de José Edgard de Queiroz Ferreira Filho, sob o argumento de que celebraram Instrumento Particular de "Fica" para compra de bezerros, no qual adiantava o pagamento no ato do contrato e, em contraprestação, o Requerido, em data e local especificadas no Contrato, entregava os animais.

Alegou que foi contratada a entrega de 577 (quinhentos e setenta e sete) bezerros e que, embora o Requerido tenha entregue boa partes dos bezerros (493), deixou de entregar 84 (oitenta e quatro) animais que, até aquela data, valiam R$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais) cada, de modo que o Requerido lhe devia R$ 129.360,00 (cento e vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais).

De acordo com o Autor da Ação Monitória, ele não logrou êxito em receber o valor devido amigavelmente e, por isso, promoveu o protesto extrajudicial do título; contudo, ainda assim não recebeu o que lhe é devido, pois o Requerido não entregou os bezerros e não efetuou qualquer pagamento em espécie.

Ao final, requereu a expedição do mandado para entrega de
“84 (oitenta e quatro) bois”
, no prazo de 15 (quinze) dias e, caso não entregasse as reses, a expedição do mandado de citação e penhora para que, em 24h (vinte e quatro horas), efetuasse a entrega do gado ou seu equivalente em dinheiro - R$ 129.360,00 (cento e vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais).

Com a exordial, Aloísio Ferreira Lemos juntou 10 (dez) Instrumentos Particular de Fica firmados em 02/01/2004, 20/05/2004, 27/05/2004, 30/11/2004, 13/01/2005, 20/09/2005, 26/10/2005, 03/05/2006 e 10/05/2006 (Id. 36359458 – Pág. 12 e Id. 36359458 – Pág. 1/9).

Carreou para os autos o Contrato Particular de Parceria Pecuária, com vigência entre 30/12/2005 a 30/12/2006, bem como documento redigido à mão denominado “Relação de entrega de bezerros feita pelo Sr. José Edgard ao Sr. Aloísio" (Id. 36359458 – Pág. 10/11 e Id. 36359459 – Pág. 1/2).

O Autor ainda trouxe o Instrumento de Protesto protocolado em 17/07/2009, tendo como motivo a falta de pagamento e, como tipo do título, uma Duplicata por Indicação emitida em 24/07/2007, com vencimento em 10/08/2007. O Protesto está datado de 09/09/2009, o valor protestado é de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) e o Requerido foi intimado por edital.

Por fim, trouxe o documento denominado “Cálculo de Valor Remanescente de Dívida de Gado Bovino”, datado de 27/03/2012 e subscrito pelo Contador Miguel Milhomem dos Santos.

Além de opor Embargos à Monitória, o Requerido apresentou Reconvenção e formulou pedido de suspensão liminar do protesto.

Não negou a existência de relação jurídica entre as partes. Sustentou que contrataram inúmeros negócios envolvendo entrega futura de bezerros e não de bois.

Asseverou, contudo, que jamais assinou contrato ou realizou negócios com o Reconvindo que justificasse a emissão de Duplicata de Prestação de Serviços ou qualquer outro título de crédito.

Aduziu que não descumpriu quaisquer das obrigações assumidas e que o protesto constitui ato abusivo do Reconvindo, Oficial Substituto do próprio Tabelionato que lavrou o protesto.

Insistiu que jamais celebrou qualquer negócio anterior que justificasse a emissão de Duplicata, muito menos de prestação de serviços, a qual só pode ser emitida por pessoa jurídica devidamente constituída (art. 20, Lei 5.474/68).

Alegou que além de ilegalmente emitida, a Duplicata de prestação de serviços foi levada a protesto pelo Reconvindo que, na condição de Oficial Substituto do 1.º Tabelionato e Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia, levou a cabo o procedimento sem justificativa legal.

Sustentou que a Duplicata não foi carreada para os autos e que, ainda que esse documento existisse, é nulo de pleno direito, seja porque emitida por pessoa física, seja porque não há lastro contratual ou negócio anterior que autorize a sua emissão.

Argumentou que tudo
“não passou de uma manobra ilegal e abusiva do Reconvindo para tentar compelir o Reconvinte a lhe pagar valor que, em verdade, não é devido”
.

Pediu, portanto, a declaração de nulidade da duplicata emitida unilateralmente e protestada indevidamente.

Quanto à falta de entrega de 84 (oitenta e quatro) bezerros, o Reconvinte não negou o débito.

Argumentou que em algumas oportunidades alguns animais foram perdidos por ataques de onça, acidentes e doença, de modo que, ao final, a quantidade de bezerros devida ficou desfalcada.

Ressalvou, contudo, que embora devesse ao Autor/Reconvindo, aquele também lhe devia, pois desde 10/05/2005, locou ao Reconvindo uma máquina de espalhar calcário, cujos alugueis mensais seriam utilizados para compensar os bezerros faltantes.

Sustentou que conquanto já tivessem concordado quanto à compensação dos créditos, o Reconvindo passou a alegar que ele (o Reconvinte) lhe devia bois e não bezerros, sob o argumento de que o decurso do tempo os havia feito crescer.

Aduziu que, inconformado com sua negativa em considerar seu crédito como bois, o Reconvindo engendrou o procedimento abusivo, emitiu e protestou suposta Duplicata de prestação de serviços, valendo-se do fato de ser Oficial Substituto do 1.º Tabelionato de São Félix do Araguaia.

Reiterou que não há justificativa que autorize o Reconvindo a cobrar-lhe 84 (oitenta e quatro) bois ou seu equivalente em dinheiro, em especial levando em consideração que aleatoriamente calculou o montante em R$ 129.360,00 (cento e vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais).

No que tange à compensação dos créditos, alegou que o Reconvindo lhe deve R$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais), decorrente do aluguel da espalhadeira de calcário pelo período de 10/05/2005 a 10/05/2013 e, para chegar a tal quantia, afirmou que a locação diária é de R$ 80,00 (oitenta reais), sendo R$ 10,00 (dez reais) por hora, o que corresponde a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por mês.

Em relação ao crédito do Reconvindo, conforme alegado pelo Reconvinte, deve ser calculado conforme os Contratos firmados entre eles, ou seja, com a aplicação de percentual sobre o valor de cada bezerro faltante a partir do dia em que deveria ter sido entregue. Todavia, ressalvou que não deve ser aplicado os 5% (cinco por cento) contratado, pois é inconstitucional, haja vista o limite máximo de 1% (um por cento) ao mês.

Na Reconvenção, José Edgard de Queiroz Ferreira Filho reiterou a tese de ilegalidade do protesto e requereu a condenação do Reconvindo ao pagamento de indenização por dano moral.

Alegou que o ato abusivo praticado pelo Reconvindo irradiou consequências danosas à sua reputação, repercutiu negativamente nas suas atividades comerciais, com grande abalo de crédito, tanto que tomou conhecimento do protesto por meio da instituição bancária que mantém conta, que lhe negou fornecer talonário de cheques.

Ou seja, aduziu que sua honra foi violada, pois seu nome foi futilmente lançado no Cartório de Protesto local e espalhado por todo o sistema bancário.

Requereu a condenação do Reconvindo ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial no valor de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais), quantia que corresponde a 10 (dez) vezes o valor do protesto.

Com a Reconvenção carreou para os autos Certidões emitidas pelo 1.º Tabelionato de São Felix do Araguaia; Solicitação e Notificação do protesto subscritas pelo Reconvindo;

Aviso de Recebimento com a informação de que a correspondência não foi entregue porque o endereço fornecido é fora do perímetro urbano; Edital de Intimação; Instrumento de Protesto; Solicitação e Recibos de quitação das despesas com a extração de cópias do procedimento referente ao protesto; e cópia da Nota Fiscal da Espalhadeira de Calcário.

Nos Embargos à Monitória, José Edgard de Queiroz Ferreira Filho, suscitou preliminar de inépcia da inicial, arguiu a prescrição da pretensão e, no mérito, reiterou as teses de defesa expostas na Reconvenção.

O pedido liminar foi acolhido, com a ordem de suspensão do protesto.

Aloísio Ferreira Lemos impugnou os Embargos Monitórios e contestou a Reconvenção.

Dentre outras teses, sustentou que ocorreu erro material do Tabelionato ao tipificar a espécie do título levado ao protesto como Duplicata por Indicação, quando deveria ter feito constar Contrato Particular por Indicação.

No que concerne à alegada prescrição, aduziu que, em 22/04/2008, enviou, pelos Correios, carta registrada ao Embargante, na qual solicitou o regular pagamento e, ante a inércia do devedor, solicitou o protesto do Instrumento Particular de Fica em 09/09/2009.

De acordo com Aloísio Ferreira Lemos,
“tanto no primeiro caso, quanto no segundo houve a interrupção do prazo prescricional, uma vez que não decorreu 5 (cinco) anos entre 2008 ou 2009 a 2012”
, data da propositura da Ação Monitória. Ou seja, afirmou que não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo foi
“interrompido tanto em 2008, como em 2009, pelo protesto”
e a Ação foi ajuizada em 2012.

Carreou para os autos o Aviso de Recebimento assinado por terceiro.

A Juíza singular rejeitou a preliminar de inépcia da inicial suscitada por José Edgard de Queiroz Ferreira Filho e, antes de analisar a prejudicial de prescrição, considerando que o protesto interrompe o prazo prescricional, promoveu análise sobre ilegalidade/nulidade do protesto.

Tendo em vista que ficou incontroverso que as partes não celebraram qualquer contrato de prestação de serviços que justificasse a emissão de uma Duplicata, bem como que a indicação para protesto de um título ou documento de dívida diverso é irregular, firmou convicção de que o protesto lavrado tendo como objeto título inexistente é nulo e, por corolário, deve ser cancelado.

Reconhecida a nulidade do protesto, acolheu a prejudicial de mérito, pois os Instrumentos Particulares de Fica foram firmados nos anos de 2004, 2005 e 2006 e não ocorreu qualquer causa interruptiva da prescrição. Logo, tendo em vista que a Ação Monitória foi ajuizada em 2012, ou seja, depois de 05 (cinco) anos, reconheceu a prescrição da pretensão monitória.

Quanto à compensação de credito, a Julgadora singular consignou que não há sequer indício de prova de que as partes entabularam a locação da máquina espalhadeira de calcário.

Em relação ao dano moral, julgou improcedente o pedido porque o Reconvinte não negou o débito. Ou seja, admitiu que deixou de entregar os 84 (oitenta e quatro) bezerros e, portanto, no entender da Juíza sentenciante, mesmo que o protesto tenha sido realizado de forma irregular, não há dano moral a ser indenizável, pois o vício formal do protesto, por si só, não dá azo à pretensão indenizatória, já que a dívida existia e tinha causa lídima.

A Julgadora
a quo
ainda levou em consideração o fato de que a Ação Monitória foi ajuizada mais de 03 (três) anos depois do protesto e, considerando a inexistência de prova de qualquer negativa da instituição bancária em lhe fornecer qualquer serviço, concluiu que se o Reconvinte tivesse sofrido abalo teria buscado os meios necessários para a nulidade do protesto que estaria lhe causando prejuízos nas atividades comerciais e não esperado o Reconvindo ajuizar a Ação Monitória.

Assim, a Julgadora
a quo
reconheceu e decretou a prescrição da pretensão formulada por Aloísio Ferreira Lemos na Ação Monitória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De outro norte, acolheu parte dos pedidos formulados por José Edgard de Queiroz Ferreira Filho na Reconvenção, declarou a nulidade do protesto, determinou o seu cancelamento definitivo, e ratificou a decisão que concedeu o pedido liminar.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, compeliu cada parte a arcar com 50% (cinquenta) por cento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da Reconvenção.

Ambas as partes recorreram do
decisum
.

Do Recurso de Apelação interposto por Aloísio Ferreira Lemos:

A primeira tese do Recorrente principal refere-se à validade do protesto. Alega que o erro material do Tabelionado, porque fez constar que o título protestado trata-se de Duplicata por Indicação e não Contrato Particular por Indicação, não descaracteriza ou invalida o protesto que, de acordo com o Apelante, é perfeitamente válido e eficaz, já que o Instrumento Particular de Fica é título que contém dívida contraída pelo Apelado.

O argumento não prospera.

Diferente do que quer fazer crer o Apelante, o caso não versa sobre simples erro material do Tabelionato que lavrou o protesto.

Aliás, a Certidão da Pág. 03 do Id. 162928160, expedida pelo 1.º Tabelionato e Registro de Imóveis de São Felix do Araguaia, evidencia que o protesto
“em nome de José Edgard de Queiroz Ferreira Filho, foi efetuado por indicação e o documento que deu origem ao mesmo, foi devolvido ao portador”.

Se não bastasse, a solicitação do protesto, subscrita pelo Apelante, afasta qualquer dúvida quanto à indicação do protesto de título inexistente.

Com efeito, conforme se extrai daquele documento, o Recorrente, é bom relembrar, Oficial Substituto daquele mesmo Tabelionato, solicitou expressamente o protesto do seguinte título por falta de pagamento e por indicação: DPI – Duplicata Por Indicação, a qual supostamente teria sido emitida em 24/07/2007, com vencimento em 10/08/2007.

Logo, não há falar em mero erro material na lavratura do instrumento de protesto; ao contrário, foi lavrado nos exatos termos do que foi solicitado pelo Recorrente.

O Apelante sustenta que não há falar em prescrição da pretensão, pois, em 22/04/2008, enviou correspondência via Correios ao Apelado, no qual cobrou o débito e, ante a inadimplência, em 09/09/2009, levou o Instrumento Particular de Fica ao protesto.

De acordo com o Apelante, ao caso se aplica o artigo 202, incisos III e VI, do Código Civil, pois
“tanto no primeiro caso, quanto no segundo houve a interrupção do prazo prescricional, uma vez que não decorreu 5(cinco) anos entre 2008 ou 2009 a 2012 (data da propositura)”.

Neste capítulo, primeiro é pertinente relembrar que, nos termos do
caput
do artigo 202 do Código Civil, a prescrição é interrompida uma única vez. Logo, não há qualquer lógica na tese recursal de que, na hipótese, a prescrição teria sido interrompida duas vezes, primeiro pelo envio da Carta e, depois, pelo protesto.

Isso posto, também é necessário rememorar que os incisos do citado artigo 202 do Código Civil estabelecem expressamente em quais casos a prescrição é interrompida. São eles:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Diante da nulidade do protesto, pois o Recorrente protestou título inexistente, não há como dizer que a prescrição foi interrompida.

A correspondência (notificação extrajudicial) enviada pelo Apelante em 28/03/2008 não tem força para interromper a prescrição. Ademais: foi recebida por terceiro.

Sobre o tema, oportuna a transcrição de aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA
. 1. À luz do art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". 2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor
( AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018). 3. Hipótese em que a Corte local considerou interrompido o prazo prescricional pelo envio por parte do autor, ora agravante, de correspondência à ré/agravada no dia 29/09/2010, sem apontar qual o ato inequívoco que manifestou o reconhecimento do direito pelo devedor. 4. Mantida a decisão agravada que, afastada a causa interruptiva do prazo prescricional, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame desta questão, observado o entendimento jurisprudencial acima explicitado. 5. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no REsp: 1826395 RJ 2019/0204169-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações, deve ser mantida hígida a sentença, pois a contagem do prazo prescricional quinquenal para cobrança do crédito emanado do mais recente Instrumento Particular de Fica celebrado entre as partes teve início em 12/11/2006 e, por conseguinte, encerrou-se em 12/11/2011; entretanto, a Ação monitória foi ajuizada em 04/04/2012.

Do Recurso Adesivo interposto por José Edgard de Queiroz Ferreira Filho:

O Recorrente Adesivo insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de indenização por dano moral.

Sustenta que, diante do reconhecimento da abusividade do protesto, não há como negar a reparação ao dano moral.

Assevera que ao contrário do que decidido pela Julgadora sentenciante, o Recorrido é quem lhe deve.

Pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido indenizatório de cunho extrapatrimonial.

No que concerna à tese de que o Recorrido lhe deve valores decorrente da locação da espalhadeira de calcário, razão não lhe assiste, pois conforme bem exposto pela Juíza
a quo
, nos autos não há sequer indício de prova de que as partes celebraram contrato verbal de locação daquele maquinário.

Quanto ao dano moral, de igual modo a sentença não comporta reforma.

Nas palavras do Ministro Luis Felipe Salomão,
“para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas”.
(STJ - REsp: 1536035 PR 2015/0131726-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Na hipótese, é inconteste que o protesto se deu de forma irregular, pois o Apelado protestou título inexistente. Todavia, também é incontroverso que o Apelante ficou inadimplente quanto à entrega de 84 (oitenta e quatro) bezerros; logo não há falar em dano moral, pois o Recorrente devia ao Apelado.

Nesse sentido, o REsp 1713130/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 10/03/2020, pela Terceira Turma do STJ.

Em outros termos, tal qual muito bem pontuado na sentença vergastada, embora o protesto tenha sido irregular, a inadimplência sequer foi objeto de irresignação do Recorrente que, ao contrário, admitiu que não entregou os 84 (oitenta e quatro) bezerros. Desta forma, não há que se falar em abalo moral porque foi tido como mau pagador.

Diante do exposto,
nego provimento tanto ao Recurso de Apelação quanto ao Recurso Adesivo
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor de ambos os Recorrentes para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da Reconvenção (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023